Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721735-47.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento com vistas à revisão contratual e à obrigação de fazer e de reparação de danos morais, de procedimento comum, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 94751880), a parte autora efetuou o pagamento das custas processuais (ID: 95267586 e ID: 95267587). Passo agora a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória, com as seguintes finalidades: “determinando que a empresa ré limite os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, contratos n. 20200288185, 20201620728 e 2020510019, a 30% do rendimento líquido da autora, de forma que a ré seja autorizada a reter tão somente o valor total de R$ 2.157,12 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e doze centavos), assegurando-lhe o mínimo existencial, posto que a subsistência da requerente está em risco, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração;” (ID: 94112577, item VI, subitem “b.1”, p. 18); e “restituir imediatamente o montante relativo ao valor que ultrapassar o patamar de 30% do salário depositado, a partir do mês de julho de 2021, sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento” (ID: 94112577, item VI, subitem “b.2”, p. 18). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que é professora aposentada do Distrito Federal, movimentando conta corrente em agência do BANCO DE BRASÍLIA (BRB), onde são depositados seus proventos e com quem celebrou três contratos de empréstimo n. 20200288185, n. 18439668 e n. 20201620728, respectivamente, em 17.02.2020, 10.08.2020 e 23.12.2020; porém, os correlatos descontos têm ultrapassado, demasiadamente, sua margem consignável. Desse modo, o BRB desconta mensalmente, da folha de pagamento da parte autora, a quantia de R$ 1.984,41 e, ainda, debita diretamente em sua conta bancária o valor de R$ 2.272,36. A parte autora prossegue argumentando que, além dos descontos acima mencionados, há outros relativamente à antecipação de décimo terceiro salário e de benefícios, comprometendo cem por cento de seu rendimento líquido. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que a “probabilidade do direito violado está configurada nos documentos acostados, que demonstram os descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente da parte requerente, os quais ultrapassam em muito o limite de 30% de seus rendimentos”, e que “o perigo do dano ou risco do resultado útil do processo configura-se patente, uma vez que resta cristalino que a demora da prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação à parte requerente, excluindo a possibilidade de auferir renda, a qual está impedida de atender a outras necessidades vitais, tais como a compra de alimentos, pagamento de contas, saúde e etc...”. Argumenta, ademais, que “não há o risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que os descontos podem ser facilmente restabelecidos, por tratar-se de professora aposentada do Distrito Federal, que recebe seus rendimentos por meio de conta corrente junto à ré”. A petição inicial veio instruída com documentos, tendo sido recolhidas as custas processuais, conforme mencionado anteriormente. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porquanto não há precoce comprovação nos autos, ainda que indiciária, de que os descontos em favor da parte ré são abusivos ou decorrentes de defeito dos serviços bancários prestados pela instituição financeira. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque não há prévia comprovação, mesmo que indiciária, no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente à legalidade e justeza dos descontos realizados pela parte ré, somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% previsto no § 2.o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007. 2. Consoante entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). 3. Com efeito, “por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente” (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. No particular, não restando prontamente demonstrada inequívoca prática abusiva por parte da instituição financeira na concessão dos empréstimos bancários ensejadores dos descontos reputados ilícitos, em folha de pagamento e em conta corrente, o que ainda merece dilação probatória, tanto para fins de apuração de eventual falha na prestação de serviço como para elucidação da alegada ofensa aos ditames da dignidade da pessoa humana, inviável a concessão de tutela de urgência com o fito de limitar ambos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sobretudo, quando não se vislumbrar o comprometimento do seu mínimo existencial. 5. Agravo de instrumento provido. (TJDFT. Acórdão n. 1336008, 07037627920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 22.04.2021, publicado no DJe: 10.05.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). Lei Federal 8.112/1990. Lei Complementar local 840/2011. Decreto 28.195/2007. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravante que busca limitação a 30% (trinta por cento) do salário dos descontos em sua conta-corrente e que relativos a empréstimos consignados e pessoais. 2. Inviável, nesta sede e à vista do que bem posto na decisão agravada, deferir o pleito. Primeiro porque, como bem posto na decisão agravada, “no que diz respeito aos descontos efetuados em sua conta corrente, a juntada dos contratos de financiamento se mostra imprescindível, de forma que as alegações do autor não se mostram verossímeis, por ora, sem uma maior dilação probatória”. Por fim e no que se refere ao pedido de limitação a 30% dos descontos em contacorrente relativos aos empréstimos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta-corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos. 2.1. “A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes.” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão n. 1343776, 07510644120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26.05.2021, publicado no PJe: 09.06.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” A Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade de seus proventos para pagamento dos empréstimos tomados. Requer a antecipação de tutela recursal para que “o banco Agravado se abstenha de descontar mensalmente mais do que 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do Agravante, subtraídos os descontos oficiais, (INSS, IRPF), considerando nesse limite a soma de dos contratos celebrados”. Preparo recolhido (27083758). É o relatório. Decido. O desconto em folha de pagamento, no total de R$ 1.984,41, não avança além do limite legal de 30% dos proventos de pensão da Recorrente (R$ 8.647,16), consoante demonstra o contracheque de maio de 2021 (ID 94112586 dos autos de origem). Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (IDs 94112588, 94114345 e 94114347 dos autos de origem), comprometem substancialmente a remuneração da Agravante. Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente da Agravante para o pagamento dos empréstimos sejam limitados a 30% do valor dos proventos nela creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator